Tribunal: TJSP
Processo: 1038484-95.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva da seguradora. Veículo do requerido, bem identificado por fotografia extraída no momento dos fatos, que trafegava na contramão de direção, colidindo contra o veículo do segurado, que havia atravessado o semáforo na fase verde. Testemunha que confirmou a assinatura aposta no boletim de ocorrência. Narrativa do requerido, negando envolvimento, que não se

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva da seguradora. Veículo do requerido, bem identificado por fotografia extraída no momento dos fatos, que trafegava na contramão de direção, colidindo contra o veículo do segurado, que havia atravessado o semáforo na fase verde. Testemunha que confirmou a assinatura aposta no boletim de ocorrência. Narrativa do requerido, negando envolvimento, que não se sustenta. Provas coerentes. Sentença mantida. Art. 252 do RITJ. RECURSO NÃO PROVIDO.